Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-20.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015864-20.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE -CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL - DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA EM EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RESOLUÇÃO Nº 23/2013/TP DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE.

1 - Nos termos do art. 2º da Resolução nº 23/2013/TP, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.

2 – Demonstrado que o débito discutido está inserido em dívida ativa, a competência para o processo e julgamento da Ação de Mandado de Segurança, cujo escopo é a expedição de certidão negativa de débito, é da Vara Especializa de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá e não da Vara Especializada em Meio Ambiente da mesma Comarca.

3 – Conflito Negativo de Competência julgado procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1038212-06.2019.811.0041, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que declinou a competência para o Juízo Suscitante, tendo em vista a ação tratar-se de matéria ambiental.

Sustenta o Juízo Suscitante o Juízo Suscitado é o competente, haja vista que o débito mencionado no referido Mandado de Segurança já está inserido em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido determinado o processamento do Conflito Negativo de Competência e fixado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (Id. 30486039).

O Suscitado não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 33692982.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do incidente, conforme parecer acostado no Id. 36077951.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

De acordo com o art. 2º da Resolução nº 23/2013/TP, assim está fixada a competência da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ora Suscitado,
in verbis:

Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as
ações correlatas
e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
. (NEGRITEI)

De outro lado, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá está fixada no art. 2º da Resolução nº 03/2016/TP,
in verbis:

Art. 2º
- Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as
ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais
advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais. (NEGRITEI)

Lendo os termos das Resoluções acima epigrafadas, conclui-se que a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá tem competência para processar e julgar as ações de natureza civil, cujo objeto seja o meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho, ou seja, a matéria debatida deve ter, necessariamente, uma íntima e nítida relação direta com o meio ambiente, o que definitivamente não é o caso dos autos.

O objeto da ação mandamental que originou o presente Conflito Negativo de Competência como como causa de pedir a expedição de certidão negativa de débito para que o Impetrante continue desenvolvendo as suas atividades como produtor rural e obtenção de recursos do FETHAB.

A questão ambiental é matéria secundária e tangencia o escopo da ação impetrada.

Ainda que se diga ou afirme ser a Vara Especializada do Meio Ambiente competente para processar e julgar a demanda pelo fato da dívida do Impetrante ser oriunda de multa ambiental, ainda assim o referido juízo, ora Suscitante, não teria competência para tanto, haja vista que somente pode julgar
ações executivas fiscais
oriundas de multas ambientais, o que também não é o caso, uma vez que a ação que originou o presente incidente é ação de
Mandado de Segurança
.

Nesse diapasão, afasta-se, por completo, toda e qualquer dúvida acerca da incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar a ação mandamental que originou o presente incidente.

De outro norte, a Vara Especializada de Execução Fiscal tem competência para processar e julgar as ações correlatas aos executivos fiscais, salvo se os débitos não tiverem sidos inseridos em dívida ativa, nos termos do art. 2º da Resolução nº 23/2013/TP e acima transcrito.

Nesse mesmo sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - DÉBITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 2º da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito discutido não está inserido em dívida ativa, a competência para o processo e julgamento da ação cautelar inominada é da Vara Especializa da Fazenda Pública. (TJ/MT - N.U 1004993-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019)

Assim, a
contrário sensu
do dispositivo normativo acima mencionado, conclui-se que o débito já estiver sido inserido na dívida ativa do Estado, a competência para julgar a ação correlata (mandado de segurança por exemplo) é, sem qualquer sombra de dúvida, da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

No caso em apreço, o débito já foi e está inserido na dívida ativa do Estado de Mato Grosso, conforme se infere na CDA nº 2017221146 e Certidão Positiva de Débito (CPD nº 0025567846), ambos os documentos anexados no Id. 20125985.

Assim, o objeto de discussão na presente ação mandamental está muito longe do direito ambiental ou urbanístico, atraindo assim a competência da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá e, por conseguinte, afastando a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Diante acima exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Ritos, julgo
procedente
o Conflito Negativo de Competência para declarar como competente para processar e julgar a Ação de Mandado de Segurança nº 1038212-06.2019.811.0041, o juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020